Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM METÁSTASE DE CARCINOMA PAPILAR. RECUSA DE CUSTEIO DE CIRURGIA E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA OPERADORA. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 609 DO STJ. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO MÁXIMO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. RECUSA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE SUPORTADAS PELO AUTOR. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação negocial que estabelece entre si, o beneficiário do seguro saúde e a operadora de plano de saúde está submetida ao microssistema de defesa do consumidor porque enquadrados os contratantes nas figuras do consumidor e fornecedor/prestador de serviços, conforme disciplinam, respectivamente, os arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e estabelece a Súmula 608 do STJ.
2. A Súmula 609 do STJ estabelece que a recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames prévios ou demonstração de má-fé do segurado.
3. Inexistindo comprovação de que o beneficiário, à época da contratação, tinha ciência inequívoca do diagnóstico de carcinoma papilar – ou, muito menos, da evolução metastática posteriormente constatada –, e não demonstrada a exigência de exames médicos prévios pela operadora, é abusiva a negativa de cobertura fundada em alegação de doença preexistente.
4. A recusa manifestada pela operadora de plano de saúde também se revela ilícita diante do caráter emergencial da cirurgia indicada pelo autor, conforme laudo médico acostado aos autos, o que atrai a incidência do disposto 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, que limita o prazo de carência, nessas situações, a 24 horas.
5. Comprovado que o autor suportou, com recursos próprios, as despesas necessárias à realização da cirurgia oncológica, é devido o ressarcimento integral dos valores comprovadamente despendidos. 5.1 Incabível o pedido de reembolso limitado à tabela do plano, porquanto a hipótese dos autos não trata da realização de procedimento fora da rede credenciada por opção do beneficiário, mas de indenização pelo prejuízo material decorrente de conduta ilícita da operadora, que negou indevidamente a cobertura e deixou de cumprir a medida liminar que a obrigou a autorizar a intervenção cirúrgica para a data agendada.
6. A negativa indevida de cobertura do tratamento oncológico, prescrito em caráter emergencial, configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar abalo moral indenizável, na medida em que gerou desespero, angústia, dor e sofrimento no beneficiário, retirando-lhe tranquilidade e paz de espírito em momento de maior fragilidade. 6.1 Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
7. Juros de mora e correção monetária. Responsabilidade civil por ilícito contratual. 8.1 Danos materiais. Correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros de mora a partir da citação. 8.2 Danos morais. Correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, consoante normativa inserta no art. 405 do Código Civil.
8. Consoante jurisprudência pacífica, o magistrado pode alterar o valor das astreintes, quando verificar sua insuficiência ou excessividade, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, a fim de tornar justa a medida, bem como para evitar seja utilizada como meio de enriquecimento sem causa.
9. O valor arbitrado a título de multa cominatória, fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), revela-se manifestamente excessivo e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzida para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
10. Consoante entendimento jurisprudencial desta Turma, não deve a parcela da obrigação de fazer integrar a base de cálculo dos honorários de advogado, limitando-se esta base à parte condenatória líquida do Acórdão..
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.